Tribunal: TJBA
Processo: 0505314-74.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505314-74.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO MONTE DE SOUSA, KATE ANNE COSTA FERREIRA, ADISON SANTANA DE ARAUJO, LETICIA LIMA DOS SANTOS COSTA

APELADO: GUSTAVO SOUZA COSTA e outros

Advogado(s)
:
DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, AILA DE SANTANA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIA. MENOR. CRISE CONVULSIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1
º
APELAÇÃO – HAPVIDA.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO E AUTORIZAÇÃO REALIZADAS PELA PLANSUL. INDEFERIMENTO. PARCERIA COMERCIAL DA HAPVIDA COM A PLANSUL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUESTIONAMENTO SOBRE A DATA DO SUPOSTO CANCELAMENTO DO PLANO (09.05.2018) SER POSTERIOR AO DIA DO ATENDIMENTO DO MENOR (07.03.2018). DADOS ORIUNDOS DO SISTEMA DAS APELANTES. AUSÊNCIA DE FATOS EXTINTIVOS, RESTRITIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. PROVAS SÓLIDAS JUNTADAS AOS AUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

2
º
APELAÇÃO – PLANSUL.

APELANTE AFIRMA QUE NÃO HOUVE RECUSA DO ATENDIMENTO, SENDO O AUTOR ATENDIDO PELO SUS. INDEFERIMENTO. FATO QUE NÃO DESCARACTERIZA A FALHA NO SERVIÇO DO APELANTE. DIREITO DE SER ATENDIDO PELO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. USUÁRIO ATIVO DESDE 2017 . ATENDIMENTO CONCLUÍDO PELO SUS, APÓS DIVERSAS DIFICULDADES SOFRIDAS PELO MENOR E SEU GENITOR. DANOS CONFIGURADOS. PLANO PARCEIRO DO HAPVIDA E RESPONSÁVEL SOLIDARIAMENTE.

3
º
APELAÇÃO -

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA.

ALEGAÇÃO DE ATENDIMENTO REALIZADO PELO HOSPITAL, ATRAVÉS DO SUS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. INDEFERIMENTO. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. DEMORA DO ATENDIMENTO. EQUÍVOCO NA SOLICITAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PLANO DE SAÚDE PLANSUL. HOMÔNIMO. INFORMAÇÃO SOBRE O NÚMERO DA CARTEIRA DO PLANO DE SAÚDE DIVERSO DO DOCUMENTO DO MENOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELA JUÍZA
PRIMEVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS,
EX VI
DO ART. 85, § 11, DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0505314-74.2018.8.05.0113
, de Itabuna/Ba, que tem como Apelantes
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)
e Apelados
GUSTAVO SOUZA COSTA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
ÀS APELAÇÕES
,
assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA